Tribunal: STF
Processo: Rcl 79148
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Joares Vicente Martins Ferreira contra decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de União da Vitória (PR), nos autos do cumprimento de sentença nº 0009347-48.2013.8.16.0174, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    O reclamante narra que o Processo nº 0009347-48.2013.8.16.0174 se encontra em fase de cumprimento de sentença “que lhe condenou a uma série de penas por ter incorrido em improbidade administrativa” (e-doc 1, p. 2). Destaca que a autoridade reclamada, em 20/01/25: 



    “determinou a expedição de oficio determinando a anotação dos órgãos públicos da proibição do reclamante em contratar com a administração pública. 



    Tal decisão se deu em cumprimento estrito ao acórdão proferido nos autos em data de 13 de agosto de 2024, portanto, após a entrada em vigor da lei n. 14.230/2021” (e-doc 1, p. 2-3).



    Afirma ser incontroverso que “a condenação imposta se deu com base em incisos revogados da Lei de Improbidade Administrativa, muito embora, os atos tenham sido praticados e julgados na vigência da lei antes da alteração promovida pela Lei n. 14.230/2021.”(e-doc 1, p. 3) Ressalta, ainda, que 



     “tanto o julgamento original, realizado pelo juízo a quo, quanto o provimento do Recurso Especial pelo STJ, se deu antes da vigência da Lei 14.230/21, lei qual, acabou por revogar os incisos que embasaram a condenação, vindo, por sua vez, o TJPR a impor condenação com base em incisos já revogados” (e-doc 1, p. 3).



    Nessa perspectiva, sustenta que a autoridade reclamada não observou o entendimento assentado pelo STF no Tema nº 1199 da repercussão geral “no sentido de que a Lei de Improbidade Administrativa sofreu alterações aptas a reconhecer, em caso de condenação genérica, como a dos autos, a sua ‘descriminalização’” (e-doc 1, p. 3). Entende que a autoridade reclamada acabou por 



    “impor sanções incabíveis e atualmente inexistentes no plano jurídico, pois, à luz da legislação atual e considerando a data de julgamento, importa reconhecer a nulidade de todo o ato jurídico praticado a partir do julgamento realizado pelo TJPR.”(e-doc 1, p. 3)



    Defende, assim, que 



    “o Sodalício Paranaense aplicou a pena, em processo não transitado em julgado, com fulcro em legislação não mais vigente, ao ponto de ferir de morte a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal estampada no verbete da tese 1.199.” (e-doc 1, p. 5 - grifo do autor)



    Pugna “pelo RECEBIMENTO da presente reclamação constitucional, bem como, pela determinação de suspensão do processo n. 0009347-48.2013.8.16.0174, enquanto perdurar o julgamento do presente feito”(e-doc. 1, p. 6 - grifo do autor). Requer, ao fim, que 



    “seja JULGADA PROCEDENTE a presente reclamação, de modo a reconhecer a ilegalidade do cumprimento de sentença, bem como, do acórdão que o embasa, ao passo que não observada o verbete do tema 1.199 do STF, e por fim, julgar extinto o feito” (e-doc. 1, p. 6 - grifo do autor).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral: Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020; Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019; Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016.



    Após consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifico que não houve nem mesmo a interposição de recurso extraordinário, tendo a parte apenas interposto o Agravo de Instrumento nº 23022-95.2025.8.16.0000 no âmbito da fase de cumprimento de sentença do Processo nº 0009347-48.2013.8.16.0174 em cujo recurso foi indeferido o pedido da parte ora reclamante em obter efeito suspensivo da decisão recorrida em que se determinou seu afastamento do cargo de Secretário Municipal de Administração e Planejamento de General Carneiro (e-doc. 13, p. 92). A rigor, não houve o esgotamento de instância.



    Ainda que fosse superada a ausência desse requisito, melhor sorte não teria o reclamante.



    Compulsando os autos, verifica-se que a Juíza de origem, na sentença datada de 28/5/17, condenou o reclamante (afora outros réus), ex-Prefeito de General Carneiro/PR, por ato de improbidade administrativa doloso enquadrado no art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/1992. De acordo com a decisão, foi verificada a existência de conluio entre o ora reclamante e os proprietários da empresa mencionada nos autos, contratada diversas vezes por aquele sem a observância das regras atinentes à licitação ou à contratação direta. Transcrevo trecho da fundamentação da sentença:



    “Cuida-se de ação civil pública por prática de improbidade administrativa sob o fundamento de que o réu Joares Vicente Martins Ferreira, ex-Prefeito Municipal de General Carneiro-PR, nos anos de 2005 e 2008, contratou diretamente, sem procedimento licitatório, assim como contratação irregular com prévio procedimento licitatório da empresa Madsul Atacadão de Madeiras Ltda., de propriedade dos réus Angela Maria Olinquevez, esposa do Secretário Municipal de Esportes à época Romualdo Nunes Lopes, para aquisição de materiais de construção e madeiras para o Município. As contratações do Município teriam sido contratadas com o auxílio direto e doloso dos réus Vilson Augustinho de Oliveira e Alvair José Maidana, nos exercícios de 2007 e 2008, por permitirem a participação da empresa ré nos procedimentos de Pregão Presencial 31/2007, 47/2007, 07/2008 e 35/2008.



    (...)



    O primeiro réu, Joares Vicente Martins Ferreira, na qualidade de Prefeito Municipal de General Carneiro à época dos fatos, no período compreendido entre 2005 a 2008, sem prévio procedimento licitatório ou de dispensa, contratou de forma direta e irregular, os serviços da empresa Madsul Atacadão de Madeiras Ltda., de propriedade dos réus Angela Maria Olinquevez e Romualdo Nunes Lopes, além de simular procedimento de dispensa de licitação (06/2008) e contratar com a citada empresa por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão, indevidamente, em razão do réu Romualdo ser Secretário Municipal de Esportes.



    (...)



    A controvérsia gravita em torno da caracterização de ato de improbidade administrativa causador de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e por violação dos princípios da administração pública em virtude da não realização de processo licitatório e a autorização de realização de despesa sem observar as formalidades previstas em lei, por simulação ao procedimento de dispensa de licitação e pela participação de agente público em certame licitatório, o qual foi o vencedor e adjudicou o objeto, em desobediência a norma do artigo 9º, inciso III, da Lei 8666/1993 (art. 9º, XI, art. 10, caput e inciso VII, e art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92).



    (...)



    Conjugando-se as disposições dos artigos 24, inciso II, e 23, inciso II, alínea ‘a’, da Lei de Licitações tem-se que para a compra de produtos e os serviços que não os de engenharia a licitação somente é dispensável quando o valor for inferior a R$ 8.000,00. Em relação as obras e serviços de engenharia, o artigo 24, inciso I, e artigo 23, inciso I, alínea ‘a’, chega-se a conclusão que somente é dispensável o valor inferior a R$ 15.000,00. Contudo, não é permitido o fracionamento de despesas para utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação para o total das despesas ou para efetuar contratação direta. Se a Administração optar por realizar vários procedimentos de licitação ao longo do exercício financeiro, para um mesmo objeto ou finalidade, deverá preservar sempre a modalidade de licitação pertinente ao todo que deveria ser contratado. Conclui-se, assim, ser vedado o fracionamento de despesas para adoção de dispensa de licitação ou modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado.



    Em relação a vedação de contratação do poder público, visando impedir benefícios por partes dos licitantes e como consequência a igualdade de oportunidades entre os concorrentes, a Lei 8.666/1993 estabeleceu vedações quanto aos participantes, conforme artigo 9º:



    (...)



    No caso dos autos observa-se do inquérito que houve uma série de contratações pelo Poder Público Municipal com a empresa ré Madsul Atacadão de Madeiras Ltda. no período da gestão do réu Joares Vicente Martins Ferreira (2005 a 2008). Tais aquisições foram realizadas diretamente ou por meio de procedimento de pregão no qual se consagrou vencedora empresa impedida de participar diante do vínculo com servidor público (Secretário Municipal de Esportes). Em relação aos bens adquiridos diretamente pelo Município, sem procedimento licitatório ou dispensa de licitação.



    (...)



    As fls. 52 do inquérito civil (mov. 1.5 dos autos) há relação de bens das compras diretas da fornecedora Madsul Atacadão de Madeiras Ltda. pelo Município de General Carneiro (por 7 vezes), no ano de 2005, iniciandose no dia 16/03/2005 e findando em 30/11/2005. As aquisições compreendem materiais para construção e madeiras para reforma de diversos bens do Município e à época totalizaram R$ 23.961,11 (vinte e três mil, novecentos e sessenta e um reais e onze centavos).



    No ano de 2007 foram novamente adquiridos bens diretamente da empresa Madsul Atacadão de Madeiras Ltda. (por 5 vezes), iniciando-se tais aquisições em 15/02/2007 e finalizando em 27/03/2007, correspondente a materiais para manutenção e reparos de bens ou utilização pela Secretaria de Obras. A aquisição destes bens totalizou R$ 16.583,99 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos).



    Em 2008 houve apenas uma contratação direta para a aquisição de madeiras para manutenção de prédios públicos, em 15/12/2008, e que totalizou R$ 249,84 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 



    Assim, foram adquiridos diretamente no decorrer da gestão do réu Joares produtos da ré Madsul Atacadão de Madeiras Ltda., que atingiram o valor de R$ 40.794,94, valor este não atualizado.



    Em relação aos procedimentos licitatórios realizados denota-se que foi realizado o procedimento licitatório 73/2008, na modalidade Pregão Presencial para aquisição de madeiras, estando datado o edital no dia 24 de julho de 2008 e devidamente assinado pelo Sr. Prefeito Municipal à época, Sr. Joares Vicente Martins Ferreira, ora réu. O procedimento teve indicação de recursos orçamentários no valor de R$ 27.734,64, e seguiu-se com parecer jurídico favorável e autorização pelo Sr. Prefeito Municipal. Na sessão pública do Pregão compareceu apenas a empresa ré Madsul Atacadão de Madeiras Ltda., sendo consagrada vencedora com valor total da proposta de R$ 27.734,54. O pregoeiro deste procedimento foi o réu Alvair José Maidana.



    O processo de licitação nº. 10/2008, na modalidade Pregão Presencial para aquisição de madeiras, estando datado o edital no dia 03 de março de 2008 e devidamente assinado pelo Sr. Prefeito Municipal à época, Sr. Joares Vicente Martins Ferreira, ora réu. O procedimento teve indicação de recursos orçamentários no valor de R$ 30.815,00, e seguiu-se com parecer jurídico favorável e autorização pelo Sr. Prefeito Municipal. Na sessão pública do Pregão compareceu apenas a empresa ré Madsul Atacadão de Madeiras Ltda., sendo consagrada vencedora com valor total da proposta de R$ 29.889,86. O pregoeiro deste procedimento foi o réu Alvair José Maidana.



    O processo de licitação nº. 31/2007, na modalidade Pregão Presencial para aquisição de madeiras, estando datado o edital no dia 19 de julho de 2007 e devidamente assinado pelo Sr. Prefeito Municipal à época, Sr. Joares Vicente Martins Ferreira, ora réu. O procedimento teve indicação de recursos orçamentários no valor de R$ 17.484,50, e seguiu-se com parecer jurídico favorável e autorização pelo Sr. Prefeito Municipal. Na sessão pública do Pregão compareceu apenas a empresa ré Madsul Atacadão de Madeiras Ltda., sendo consagrada vencedora com valor total da proposta de R$ 17.534,93. O pregoeiro deste procedimento foi o réu Vilson Augustinho de Oliveira.



    O processo de licitação nº. 47/2007, na modalidade Pregão Presencial para aquisição de madeiras, estando datado o edital de 05 de outubro de 2007 e devidamente assinado pelo Sr. Prefeito Municipal à época, Sr. Joares Vicente Martins Ferreira, ora réu. O procedimento teve indicação de recursos orçamentários no valor de R$ 31.934,50, e seguiu-se com parecer jurídico favorável e autorização pelo Sr. Prefeito Municipal. Na sessão pública do Pregão compareceu apenas a empresa ré Madsul Atacadão de Madeiras Ltda., sendo consagrada vencedora com valor total da proposta de R$ 31.004,17. O pregoeiro deste procedimento foi o réu Vilson Augustinho de Oliveira.



    Por fim, houve procedimento de dispensa de licitação nº. 83/2008, modalidade 06/2008, para construção de um posto de saúde misto, madeira e alvenaria, medindo 56 m², em regime de empreitada global e preço fixo, com justificativa no artigo 24, inciso I, da Lei 8666/93. A empresa ré Madsul Atacadão de Madeiras Ltda. foi escolhida por possuir “capacidade técnica comprovada com trabalhos já executados na região, mão de obra qualificada, e está cumprimento todas as exigências legais quanto aos Tributos Municipais, Estaduais, bem como o preço apresentado encontra-se dentro dos praticados pelo mercado regional”. O valor da dispensa foi de R$ 8.933,00. Tal procedimento teve como membro presidente da comissão de licitação o réu Alvir José Maidana.



    O Município de General Carneiro, mov. 286, indica que os valores despendidos com a empresa Madsul Atacadão de Madeiras Ltda., nos anos de 2005, 2007 e 2008 são de R$ 23.961,11, R$ 47.364,56 e R$ 100.464,00, respectivamente.



    (...)



    No caso dos autos, todas as contratações diretas (sem procedimento licitatório de dispensa) com a empresa ré Madsul Atacadão de Madeiras Ltda. foram irregulares, pois não obedeceram aos tramites legais. Tais compras, portanto, ensejaram a prática de ato de improbidade administrativa pelo Sr. Prefeito Municipal Joares e pela empresa ré contratada.



    Mais do que isto, a prática de ato de improbidade administrativa se encontra presente também em razão da empresa Madsul Atacadão de Madeira Ltda. possuir vínculo direito com servidor público (Secretário de Esportes) à época da contratação. 



    Embora o contrato tenha sido firmado com a empresa de propriedade da ré Angela Maria Olinquevz Lopes, está é casada com o réu Romualdo Nunes Lopes, o qual era Secretário Municipal de Esportes. Logo, sendo o Sr. Romualdo sócio ou não da empresa, sendo esta de sua esposa não poderia ter contratado com o poder público, pelo vínculo que detinha com servidor público. As contratações se deram de maneiras diversas, seja diretamente, com procedimento de dispensa de licitação e por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão. Portanto, a empresa Madsul Atacadão de Madeiras Ltda. e os réus Angela Maria Olinquevz Lopes e Romualdo Nunes Lopes frustraram procedimento licitatório e feriram os princípios da administração pública, notadamente o da legalidade e o da moralidade administrativa.



    No tocante ao réu Joares Vicente Martins Ferreira, vislumbra-se que este era o Prefeito Municipal. Em razão das suas funções de administrador do Município de General Carneiro, solicitou as contratações para fornecimento de bens, assim como autorizou a dispensa de licitação, homologou, adjudicou os procedimentos licitatórios de pregão à empresa ré, de propriedade da esposa de agente público que nomeou para cargo em comissão. 



    No momento em o réu Joares Vicente Martins Ferreira homologou o procedimento licitatório, dotado de vícios, e ao adjudica-lo e contratar a empresa ré, de propriedade da esposa do agente público, e do que inclusive pelo tamanho do Município e por se tratar de cargo de confiança, tinha conhecimento do vínculo, corroborou para que o procedimento licitatório fosse frustrado, e ofendeu o princípio da legalidade e da moralidade, pois, ainda pelo senso comum, seria evidente a impossibilidade de contratação da empresa.



    Em relação aos réus Alvair e Vilson estes concorreram para a prática de ato de improbidade administra, o réu Vilson, no ano de 2007, realizou procedimento licitatório na modalidade pregão (31/07 e 47/07), bem como o réu Alvair, no ano de 2008, por meio de procedimento também na modalidade de pregão (73/2008 e 10/08), na qualidade de pregoeiros, declararam que os documentos para habilitação da empresa ré Madsul estavam corretos, bem declararam esta empresa vencedora. O réu Alvair ainda foi presidente da comissão de licitação e responsável pelo procedimento de dispensa de licitação 83/2008, no qual houve a aquisição direta de bens com a empresa Madsul Atacadão de Madeiras Ltda. Assim, no uso de suas funções, declararam habilitada e vencedora empresa que possuía vedação legal de participação, frustrando procedimento licitatório e atentando contra os princípios da administração pública. 



    A prova testemunhal produzida nos autos seguiu a mesma conclusão: 



    (...)



    O depoimento pessoal das partes rés e a oitiva das testemunhas foram claros no sentido da contratação direta (sem dispensa de licitação), de dispensa de licitação e da realização de licitação da modalidade pregão em que a empresa ré Madsul Atacadão de Madeiras Ltda. foi contratada para o fornecimento de madeiras aos mais diversos setores do Município de General Carneiro. A contraprestação dos contratos foi realizada, com o fornecimento dos bens ao Município.



    Contudo, é possível verificar, inclusive dos depoimentos pessoais dos réus, que o réu Romulado Nunes Lopes, que era Secretário de Esportes, embora não esteja regularmente constituído no quadro de sócios da empresa Madsul Atacadão de Madeiras Ltda. também exercia funções dentro dela, porém, não trabalha dentro da empresa, mas sim ‘no mato’, bem como resolvia os problemas na empresa em União da Vitória, representava a empresa em bancos e na Justiça Trabalhista, como afirmado em seu depoimento e pela Srª. Angela. Embora ambos tenham empresas distintas, há, em verdade, confusão entre elas, tratando-se da mesma empresa e funcionam no mesmo local.



    Verifica-se, ainda, da prova colhida que todos tinham conhecimento de que a empresa Madsul era da Srª. Angela e que esta é esposa do Sr. Romualdo, Secretário Municipal de Esportes. Portanto, ficou evidente que, apenas por ai, sabiam, ou deveriam saber, da impossibilidade de contratação pelo vínculo que tinha com servidor público municipal.



    Portanto, em relação as contratações diretas, sem procedimento licitatório, tem-se que foi uma opção da Administração Pública, representa da pelo réu Joares, que em conluio com os réus Romualdo e Angela, por meio da empresa Madsul forneceram os bens ao Município de General Carneiro. 



    (...)



    Em razão do descumprimento da norma legal, pela contratação de pessoa impedida de participar do procedimento licitatório, o Sr. Prefeito Municipal, Joares Vicente Martins Ferreira, autorizou a contratação da empresa ré Madsul Atacadão de Madeira Ltda., e em conluio com os réu Romualdo Nunes Lopes, Angela Maria Olinquevez Lopes, proprietários da empresa que se consagrou vencedora, e com os presidentes das comissão de licitação que declararam a empresa habilitada e vencedora dos certames, Srs. Alvair José Maidana e Vilson Augustinho de Oliveira, acabaram por frustrar o procedimento licitatório, deixando de observar a melhor proposta, além de violar o princípio da legalidade e da moralidade.



    (...)



    2.3. Sobeja investigar se houve enquadramento dos réus em atos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (artigo 11 da LIA). A violação do comando legal que determina a contratação de serviços mediante prévia licitação, por si só, não implica a subsunção dos réus ao artigo 11 da Lei 8.429/92.



    O conjunto probatório reunido nestes autos demonstram que o houve ilegalidade na contratação pelo Município de General Carneiro, representado pelo réu Joares, com a ré Madsul Atacadão de Madeiras Ltda., pois inicialmente houve contratação direta (em 2005), dispensa de licitação indevida, em 2008, e procedimento licitatório na modalidade pregão de empresa que possuía vedação legal de contratação, por ser da esposa do Secretário Municipal de Esportes, Romualdo Nunes Lopes, o qual exercia funções na empresa. O réu Joares autorizou a contratação com a empresa ré, mesmo sabendo ser da esposa de seu servidor público. O réu Romualdo e sua esposa Angela, mesmo sabendo do vínculo do Sr. Romualdo participaram de procedimento licitatório para fornecimento de bens e serviços ao Município de General Carneiro, e os réus Alvair e Vilson declararam a empresa habilitada e vencedora, sem se atentar a vedação legal. Configura-se então a existência de vontade e consciência delitiva dos réus.



    Com isto, considera-se suficientemente caracterizado o dolo dos réus em violar os princípios da Administração Pública.



    (...)



    O que se observa é que o réu Joares Vicente Martins Ferreira, na qualidade de alcaide à época realizou contratação com a empresa ré Madsul Atacadão de Madeira Ltda., de forma direta, mesmo sabendo da necessidade de licitação ou então de procedimento para a sua dispensa, assim como contratou empresa que possuía vedação de participação de contratação com o poder público, em razão do vínculo com servidor público, ferindo os princípios basilares da Administração Pública. Já os réus Angela Maria Olinquevez Lopes e Romualdo Nunes Lopes, mesmo sendo este último servidor público do Município réu e exercendo atividade da empresa Madsul Atacadão de Madeiras Ltda., optaram por participar de procedimento licitatório e dispensa, o qual havia vedação legal, e pessoalmente a esposa do servidor, Sra. Angela, apresentou proposta. A ré Madsul Atacadão de Madeiras, por sua vez, realizou a contratação com o poder público e prestou os serviços fornecendo bens quando possuía vedação legal de contratação, por ser de propriedade da esposa do Secretário Municipal de Esportes, Romualdo Nunes Lopes, o qual também exercia funções na empresa.



    E, por fim, os réus Alvair José Maidana e Vilson Augustinho de Oliveira, como presidentes da comissão de licitação nos anos de 2007 e 2008, declararam a habilitação e como vencedora empresa que possuía vedação legal, sendo que o réu Vilson Augustinho inclusive dispensou licitação para contratação direta afirmando que a empresa já vinha fornecendo bens e serviços ao Município.



    O dolo pressupõe vontade consciente de realizar os elementos objetivos do ilícito e, sendo certo que os réus tinham consciência da ilegalidade da contratação, configurando imoralidade contra o interesse público.



    Os réus, de forma consciente, violaram expressa disposição de lei federal, infringindo aos princípios que norteiam a administração pública, em especial a moralidade, a legalidade e a imparcialidade, estando evidenciado dolo, o qual não era dado aos réus ignorar a lei ou agir em disparidade ao interesse público e aos demais princípios da administração pública” (e-doc. 11, p. 198/287 — grifo nosso). 



    Dois dos réus apelaram. Também apelou o Ministério Público do Estado do Paraná. No que interessa, o parquet clamou, dentre outros pontos, que os réus também fossem enquadrados no art. 10, caput e inciso VIII, da Lei nº 8.429/1992.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo ministerial, condenando todos os réus também pelo ato de improbidade administrativa descrito do art. 10, inciso VIII, da citada lei (e-doc. 11, p. 450/453), nos termos da seguinte fundamentação:



    “De fato, não consta nos autos a existência de procedimento de licitação, em afronta ao preceito constitucional e legal. 



    Em que pese a possibilidade de inexistência de procedimento de licitação, o mesmo deve ser precedido de um processo de dispensa, nos termos do art. 24, caput e seus incisos, da Lei 8.666/93. 



    No entanto, também não consta nos autos a existência de procedimento de dispensa, em nova afronta ao preceito legal. 



    Assim, restou incontroverso que não foram observadas as formalidades legais aplicáveis à espécie e que foi liberado verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes, no que tange à inexistência de procedimento de licitação e/ou inexigibilidade de licitação.



    De fato, o posicionamento jurisprudencial mais adequado, e inclusive adotado por esta Corte, em observâncias às Cortes Superiores, é de que a contratação de empresa de forma direta, sem a devida licitação ou procedimento de dispensa de licitação, bem como a contratação de empresa por meio de licitação fraudulenta e/ou simulada, implicam no reconhecimento presumido de prejuízo ao erário, tendo em vista que este fica tolhido de conhecer e contratar a melhor proposta para atendimento do interesse público. 



    Segundo entende o STJ, para a condenação por ato de improbidade administrativa no art. 10, é indispensável a demonstração de que ocorreu efetivo dano ao erário (STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 18.317/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 05/06/2014). 



    Isso porque, a ausência de licitação faz com que se deixe de conhecer e contratar a proposta mais vantajosa ao ente público, o que por si só traz dano. 



    Para o STJ [STJ. 2ª Turma. REsp 1.376.524-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/9/2014 (Info 549)], em casos de fracionamento de compras e contratações com o objetivo de se dispensar ilegalmente o procedimento licitatório o prejuízo ao erário é considerado presumido (in re ipsa), na medida em que o Poder Público, por força da conduta ímproba do administrador, deixa de contratar a melhor proposta, o que gera prejuízos aos cofres públicos. 



    Portanto, deve ser reconhecido o ato de improbidade administrativa, por parte dos réus, insculpido no art. 10, caput e inciso VIII da Lei 8.429/92.



    (...)



    Com a parcial reforma da sentença, fixa-se como dispositivo de condenação, a parcial procedência dos pedidos exordiais para condenação dos réus no incurso dos arts. 10, inciso VIII e 11, caput e inciso I, ambos da Lei 8.429/92, com a imposição das sanções do art. 12, incisos II e III, da mesma Lei, nas seguintes medidas:



    a. quanto ao réu Joares Vicente Martins Ferreira: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 anos; condenação ao pagamento de multa civil de 30% do valor da média das remunerações percebidas nos anos de 2005, 2006 e 2007, devidamente atualizado monetariamente pela média IPCAE; e proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de 03 anos.



    (...)



    Condenados todos os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro ratie” (e-doc. 11, p. 442/452).



    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público do Estado do Paraná, foram eles rejeitados (e-doc. 11, p. 454/458).



    Interpôs, então, o parquet recurso especial e o respectivo agravo. Em junho de 2020, foi dado parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para aplicar unicamente as sanções previstas no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/1992.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em novo julgamento, adequou as sanções aplicadas aos réus, nos limites impostos pela Corte Superior, conforme a seguinte fundamentação:



    “II.a) Limites do novo julgamento



    Primeiramente, esclareço que o novo julgamento se dará nos limites do que fora determinado pelo STJ, cuja decisão no AIRE foi dada em 17 de junho de 2020, com trânsito em julgado em 18 de setembro de 2020, ou seja, antes das alterações dadas a LIA pela Lei nº 14.230/20021.



    Portanto, com razão a PGJ (mov. 149 – Ap), e sem razão os requeridos (mov. 155 – Ap).



    Anote-se, por oportuno, que o debate acerca da ocorrência dos fatos e configuração dos atos ímprobos dolosos está preclusa e consumada, visto que não foram objeto de recurso dos requeridos, e portanto, não podem ser revistas sob luz das alterações legislativas.



    Dá-se prosseguimento ao novo julgamento somente e unicamente quanto à adequação das sanções aplicadas aos réus, nos exatos termos e limites impostos pelo STJ na decisão do AIRE que ora se cumpre.



    II.b) Mérito



    O presente novo julgamento por esta Corte, limita-se ao que fora determinado pelo STJ no julgamento do AIRE nº 1639855 – PR (2019/0373552-0), nesta árvore processual sob nº 0011378-31.2019.8.16.0174.



    Transcreve-se cópia da referida decisão para não se perderem os parâmetros da Corte Superior:



    ‘Inconformado, o Ministério Público do Esta